Tribunal: STF
Processo: MS 38371
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA LIMINAR. PCA Nº 0010724-92.2020.2.00.0000. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. PERICULUM IN MORA. PREENCHIDO. FUMUS BONI IURIS. NÃO PREENCHIDO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, amparado com pedido de medida liminar inaudita altera pars, impetrado pela Advocacia-Geral da União (AGU) em face de decisão liminar proferida, em 30/12/2021, por Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0010724-92.2020.2.00.0000. 



    Em apertada síntese, o Conselheiro Relator RECONSIDEROU decisão anteriormente proferida e DEFERIU o pleito formulado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) acerca de valores devidos a título de Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ), no âmbito da justiça laboral. Ato contínuo, determinou ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) o cumprimento imediato, ainda para o ano de 2021 e com extensão dos efeitos decisórios para todos os Tribunais Regionais do Trabalho (TRT’s), das seguintes diretrizes, in verbis (eDoc n. 8):



    “1. ao CSJT que calcule os valores referentes aos passivos devidos a título de GECJ, ainda que por cálculo estimativo (art. 60, §2° da Lei 4.320/64), de forma retroativa e corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-e, por tribunal.



    2. ao CSJT que bloqueie, das sobras orçamentárias da Justiça do Trabalho do ano de 2021, os valores referentes aos passivos devidos a título de GECJ, conforme cálculo do item acima. 



    3. ao CSJT que faça juntar nos autos deste PCA a documentação referente às medidas adotadas para o cumprimento desta decisão. Fica AUTORIZADO, uma vez efetuados os cálculos, o pagamento pelos tribunais. 



    Será determinada a inclusão desta decisão em pauta da próxima sessão virtual, para referendo do Plenário, em cumprimento ao art. 25, inciso XI, do Regimento Interno deste Conselho (RICNJ)”. 



    Diante desse contexto fático-jurídico, a UNIÃO impetrou o presente mandado de segurança, requerendo a concessão da medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do PCA nº 0010724-92.2020.2.00.0000, em trâmite no Conselho Nacional de Justiça”, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. 



    No que diz respeito ao periculum in mora, a impetrante sustenta que o requisito se encontra preenchido “em razão do cenário de escassez de tempo para a adoção das providências impostas pela decisão impetrada, que envolvem a adoção de cálculos de valores retroativos e o bloqueio de recursos”, havendo assim “risco de dano irreversível ao interesse público”. 



    Em sentido convergente, a UNIÃO sustenta a configuração do fumus boni iuris. Para tanto, aduz que “a decisão monocrática proferida pelo Conselheiro Relator do CNJ conflita, a um só tempo, com as competências constitucionais do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, além de subverter os princípios orçamentários também previstos na Constituição”. 



    É o relatório do essencial. DECIDO. 



     



    Ab initio, entendo preenchido o requisito previsto no artigo 13, VIII, do Regime Interno do STF. Sob pena de insegurança jurídico-orçamentária no âmbito da Justiça do Trabalho, verifica-se a urgência no deslinde da controvérsia, a qual autoriza a atuação desta Presidência no recesso, sem prejuízo de ulterior atuação do Ministro Relator - juízo natural do feito. 



    Como é cediço, o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 dispõe que a concessão de medida cautelar na via mandamental demanda a configuração dos seguintes requisitos, in verbis (grifos nossos):



    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) 



    III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.



    No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes esclarecem que a concessão da medida cautelar em sede de mandado de segurança “visa garantir a eficácia do possível direito do impetrante, justificando-se pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento, não afirma direitos nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 93). 



    Do dispositivo legal e do excerto doutrinário colacionados, extrai-se que a concessão da medida cautelar pleiteada no mandamus exige a comprovação inequívoca de dois requisitos CUMULATIVOS, a saber: (1) a urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora), sem o qual haveria razoável receio de ineficácia da medida final para preservar o direito do impetrante; bem como (2) a probabilidade do direito líquido e certo alegado (fumus boni iuris), com existência de fundamentos relevantes para se chegar a essa constatação sumária. 



    In casu, a controvérsia jurídica sub examine consiste em definir se a decisão proferida pelo ilustre Conselheiro Relator extrapolou as competências constitucionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), imiscuindo-se nas atribuições do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para realizar “a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante” (artigo 111-A, §2º, inciso II, da Constituição Federal). 



    Após detida, porém perfunctória, análise dos autos, verifico que os mencionados requisitos NÃO restam preenchidos. 



    Deveras, o primeiro requisito (periculum in mora) se faz presente, tendo em vista que o ato supostamente coator determinou ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) “o cumprimento imediato, ainda para o ano de 2021”, “com extensão dos efeitos desta decisão a todos os Tribunais Regionais do Trabalho (TRT’s)”, dos cálculos e do bloqueio das sobras orçamentárias da Justiça do Trabalho referentes aos valores devidos a título de Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ), autorizando ainda o seu posterior pagamento (eDoc n. 8). Nesse sentido, a ausência de desfecho judicial para a presente controvérsia traria um cenário de insegurança jurídica capaz de frustrar eventual e posterior medida adotada pelo eminente Ministro Relator deste mandamus. 



    Nada obstante a configuração do primeiro requisito, o segundo requisito (fumus boni iuris) NÃO se encontra preenchido, o que desautoriza a concessão da medida liminar pleiteada. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “descabe transformar em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes” (MS 36253 AgR, Rel. Min Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/05/2020). 



    Em segundo lugar, é cediço que incumbe ao impetrante comprovar, independentemente de dilação probatória, a existência de direito líquido e certo, o qual resulta somente “de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-38). 



    In casu, no entanto, a UNIÃO não logrou êxito em colacionar provas que corroborassem - de modo inequívoco - com a alegação de impossibilidade fática do cumprimento da decisão proferida pelo Conselheiro Relator por parte do CSJT. Nesse sentido, contrariar o entendimento liminar firmado pelo Conselho Nacional de Justiça demandaria revolvimento fático-probatório por parte deste juízo, o que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ 135/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGULAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    2. A conclusão do Conselho Nacional de Justiça adveio do exame do contexto fático-probatório dos autos, cuja análise é vedada em mandado de segurança, mercê de a via eleita não comportar dilação probatória”.



    (MS 33509, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª TURMA, j. 11/11/2016, DJe 25/11/2016).



    Demais disso, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ. Sem prejuízo de ulterior entendimento do Ministro Relator, neste exame eminente perfunctório, entendo que a decisão impugnada resulta de regular e razoável convencimento do ilustre Conselheiro acerca da legalidade do pagamento dos valores relativos aos atrasados de GECJ, explicitando ainda as estritas balizas de sua competência por meio das seguintes ressalvas:



    “Ressalto que esta cognição sumária se restringe à análise da legalidade do pagamento, haja vista que, conforme precedentes citados, a validação de cálculos eventualmente apresentados pelos tribunais regionais encontra-se no bojo das atribuições de seus órgãos de recursos humanos, devendo ser objeto de controle administrativo do tribunal, conforme o caso. 



    Saliento, todavia, não ser dado ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de seu poder fiscalizador, agir em substituição ao gestor do orçamento para determinar o pagamento de verbas que ainda não foram objeto de empenho e/ou não tiverem os créditos devidamente inscritos, de forma que incumbe ao CSJT adotar as medidas necessárias ao pagamento das quantias em questão”. 



    Ex positis, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. 



    Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão para que preste suas informações no prazo de 10 (dez) dias, consoante determina o art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.



    Após o recebimento das informações ou findo o prazo estipulado, encaminhe-se o feito para a Procuradoria-Geral da República para que se manifeste sobre a controvérsia jurídica, conforme estipula o art. 12 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de dezembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente